Tribunal: TJSP
Processo: 2349220-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Ausência de outros elementos que pudessem esclarecer a situação – Hipossuficiência não demonstrada - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.
RECURSO NÃO PROVIDO.